Tribunal: TJDFT
Processo: 0714869-62.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714869-62.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: DARCI BATISTA FERREIRA D E C I S Ã O O exequente, Distrito Federal, postula o cumprimento de acórdão proferido em sede de ação rescisória (2016.00.2.039469-5), já transitado em julgado, requerendo a execução dos honorários advocatícios. Após diversas pesquisas e diligências realizadas nos autos, o exequente foi intimado para se manifestar, tendo este peticionado em ID no 30644998, informando que, de acordo com a planilha juntada aos autos, como o saldo remanescente é ínfimo, qual seja, R$ 46,14 (quarenta e seis reais e quatorze centavos), os valores depositados pelo executado quitam a obrigação de pagar, devendo ser considerada extinta a dívida. Tendo em vista que o exequente entende que houve o pagamento do débito e, por conseguinte, a satisfação da obrigação, extingo o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator